Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPEITA DE CLONAGEM DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO No 969/2022 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE PEQUENOS INDÍCIOS DE POSSÍVEL CLONAGEM. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ART. 51, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 969/2022 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a ausência de prova da clonagem do veículo. Sustentam os recorrentes que noticiaram a clonagem à Polícia Civil, através da lavratura de boletim de ocorrência. Afirmam que o Juízo julgou antecipadamente a lide sem a oportunização da produção de provas, desconsiderando ainda as diversas circunstâncias que demonstrariam a fraude. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada com a existência de prova robusta em sentido contrário. O procedimento para reconhecimento da clonagem de veículo está previsto na Resolução no 969/2022 do CONTRAN. O processo administrativo deve ser instruído, entre outros documentos, com as imagens do veículo clone captadas pelas diversas fiscalizações eletrônicas (radares), além de outros indícios de clonagem (arts. 50 a 52).
IV. Em que pese os autores não tenham dado início ao processo administrativo, não haveria problema da fraude ser reconhecida judicialmente, até mesmo pela aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não obstante, deveria ser produzida prova suficiente da clonagem, o que não foi observado nestes autos. Cumpre observar que o Juízo de origem expediu ofício à Polícia Civil, que informou não ter havido andamento da ocorrência registrada pela parte autora. Foi determinada ainda a submissão do veículo à vistoria prevista no art. 52, V, da Resolução no 969/2022 do CONTRAN. O autor apresentou o veículo para a realização do ato, não sendo possível a análise comparativa uma vez que a parte autora não apresentou imagens do veículo tido como clone.
V. Cumpre observar que, a despeito desse fato, as imagens de ID 57096653, pgs. 12 e 13, demonstram o veículo apontado como clone. Tratam-se de fotos tiradas por equipamentos eletrônicos de fiscalização. No entanto, elas não são suficientes para evidenciar a clonagem em si, uma vez que são imagens em preto e branco, o que não permite a análise da cor do veículo. Além disso, o modelo é idêntico ao dos recorrentes (ID 57097321, pg. 6), inclusive os adesivos nas laterais. Assim, diante da ausência de prova robusta da clonagem, não é possível dar seguimento aos pedidos iniciais, notadamente porque envolvem anulação de infrações de trânsito e também de substituição da placa do veículo.
VI. É bem verdade que houve o registro do boletim de ocorrência, o qual, diante da inércia por parte da Polícia Civil, não foi devidamente apurado. Além disso, há uma infração de trânsito lavrada com a identificação do condutor. O autor afirma desconhecer a pessoa que foi autuada. Ademais, a parte autora efetuou a quitação de todos os débitos, inclusive diárias de depósito, considerando que o veículo foi apreendido em fiscalização, realizou reclamação junto ao DETRAN e propôs esta ação judicial. Tais fatos são suficientes ao menos para indicar que há suspeita de clonagem no veículo, de modo que, com base no art. 322, § 2o, do CPC, o recurso deve ser parcialmente provido para determinar aos recorridos que promovam a inserção de restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, na forma prevista no art. 51, parágrafo único, da Resolução no 969/2022 do CONTRAN. Tal ato pode colaborar com a eventual apreensão do veículo apontado como clone e possibilitar ao autor não só a abertura do processo administrativo competente, como também a propositura de nova ação judicial, se necessário.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar aos recorridos que insiram restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.